Tribunal: TJDFT
Processo: 0006407-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006407-60.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELMAN RONY RAMOS DOURADO, ADELMO DE JESUS DE ALBUQUERQUE, ADOLFINA MADUREIRA DA SILVA, ADRIANA BARRADAS DOS SANTOS, ADRIANA CARVALHO SANTANA, ADRIANA TAMEIRAO DE MOURA, AILTON MUNIZ SILVA, ALBANISA LIMA OLIVEIRA, ALESSANDRA BARBOSA SOARES PEGO, ALESSANDRA DA SILVA MOREIRA BRITO, ALESSANDRA DIAS OLIVEIRA GUIMARAES, ALEXANDRE BRITO DOS SANTOS, ALEXANDRINA MARIA CIPRIANO TUPINAMBA, ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA, ALINE LOPES DO COUTO RAPOSO DUTRA, AMELIA ROSA LEITE MOURA NAKAO, ANA CLAUDIA DA SILVA, ANA CLAUDIA DA SILVA BARROS, ANA CLEIDE TORRES DE OLIVEIRA, ANA DA GRACA SILVA DE ANDRADE, ANA FLAVIA MARQUEZ ALCANTARA ALVES, ANA LIVIA ALVES DE PINHO, ANA LUCIA BEZERRA PEDROZA, ANA LUCIA DE OLIVEIRA E SILVA, ANA LUISA DE OLIVEIRA MEDEIROS, ANA MARIA DE ARAUJO, ANA MARIA LIMA ARAGAO BARBOSA, ANA MARILIS GUIMARAES ROCHA, ANDREA BASTOS DOS PASSOS, ANDREIA BESSA FREIRE ROLIM, ANGELA VALERIA LEVAY LEHMANN, ANGELINA REJANE DO VALE DE MENEZES, ANNESLEY MONTENEGRO TEIXEIRA, ANTONIA APARECIDA NONATO, ANTONIA SIMONE REGO AZEVEDO, ANTONIO CARLOS FERNANDES BRAZ, ANTONIO IBIRATAN DE ARAUJO, ANTONIO SANTOS BARBOSA DE CASTRO, ARAKEN RODRIGUES DE CARVALHO, ARIANA BANDEIRA BARROS DE MACEDO, ARIANILDES FIGUEIREDO, BARBARA CRISTINA DUQUEVIZ, BARBARA INACIA CAETANO, BELMIRIA SURIANO DOS SANTOS, BENEDITO ARTUR SOUTO, BERNADETE SILVA FREITAS, BETANIA ALVES SANTANA, CANDIDA RITA LOPES, CARIACI TAVARES DE OLIVEIRA, CARLA RAQUEL BARBOSA MOURA, CARLOS ALBERTO ALMEIDA DA SILVA, CARLOS ALBERTO LIMA, CARLOS ANTONIO AMOR, CARLOS EDUARDO DE PAULA, CARLOS ROBERTO DA SILVA, CARMEN LUCIA MEIRA DE MESQUITA, CECILIA GOMES MURARO ALECRIM, CELIA MARIA PINTO DO NASCIMENTO, CELIA MONKEN MASCARENHAS, CELIA REGIA DE SOUSA RIZZON, CELINA MARIA MEDEIROS DE MORAES, CELSA LUCIA DOS SANTOS RABELO, CHRISTIANE APARECIDA BUENO DE SOUSA, CICERO PAULO DA SILVA MARINHO, CINTYA ARRAES MOREIRA BIANCHI, CIRLENE MARIA PEREIRA, CLARICE FRANCA PORTELA, CLARICE MOREIRA DA VEIGA, CLARIS ALVES DE ALBUQUERQUE, CLAUDETE DOS REIS ROSSI, CLAUDIA ALVES DOS REIS, CLAUDIA ANDRIZA SILVA DE OLIVEIRA, CLAUDIA FERREIRA RODRIGUES, CLAUDIA HELENA DE CAMPOS E SILVA, CLAUDIA MARIA VOHS CORDEIRO, CLAUDIA VIRGINIA MORAES SILVA, CLAUDIMERE PAULINO DA SILVA, CLAUDIO DE SOUZA ALVES, CLEIDE MARIA DE ARAUJO, CLERTON OLIVEIRA EVARISTO, CONCEICAO DE MARIA CARVALHO MIRANDA, CONSUELO SILVIA FERREIRA, CRISTIANE BARRADAS DOS SANTOS, CRISTIANE LOPES DE OLIVEIRA, CRISTIANE NAZARETH PINNOLA, CRISTIANE RIBEIRO LUCAS, CRISTIANO DA SILVA SANTOS, CRYSTHIANE DE FATIMA CARRARA LOPES DE OLIVEIRA, DALENA SUMAYA BATISTA PINTO, DALVA MARIA GOMES DA SILVA, DALVA PINTO DE SOUSA, DANIEL JOSE FERREIRA ROSA, DANIELA GOMES DO NASCIMENTO, DANIELA LIMA DE REGUEIRO COSTA, DANIELA VANESSA DA SILVA, DANIELLA DE OLIVEIRA TORQUATO, DARCLENIA BARRETO LINHARES, DAVI RAMOS DE FARIAS, DAYSE GONCALVES BARRETO, DEBORA FERREIRA PASSOS CUGOLA, DEBORA PATRICIA DE SOUSA ARAUJO, DEBORA SOUZA AZEVEDO DE ARAUJO, DEIZE DE AZEVEDO BENTIM, DELCIMAR BUENO DA SILVA, DENISE DOS SANTOS SILVA, DESIREE ROSA SANTOS, DILMA DA CUNHA LEMOS, DILMARE FERREIRA DA SILVA, DIRCE MARIA FREIRE DA COSTA, DJANE ELYS RENE DE ARAUJO, DORACY VALADARES DOS SANTOS, DORISDEI VALENTE RODRIGUES, DORVILIO JOSE CALDERAN, EDILSON GONZAGA DE SOUZA, EDILSON RODRIGUES MONTEIRO, EDINA TOMAZ DA SILVA, EDINALVA FILGUEIRAS SILVA, EDMAR VIEIRA SILVA, EDNA MARIA DA CRUZ SAMPAIO, EDNA RODRIGUES DE OLIVEIRA, EDNAMAR MARQUES DA SILVA, ELAINE FARIAS LENZ, ELAINE FAVORIN, ELIANE DIAS DOS REIS, ELIANE DUTRA, ELIANE SALETE MACHADO DA SILVA, ELIETE MARIM MARTINS, ELISABETE ANGELICA DE MENEZES, ELIZABETE TOLENTINO ALVES DE OLIVEIRA, ELIZABETH CRISTINA LOPES NEVES, ELIZABETH RIBEIRO, ELIZABETH TADEU GUINATTO SOLDERA, ELIZIA FERREIRA DO NASCIMENTO, ELTON MELO MESQUITA, ELZIO WILTON DE CAMPOS, ENIO LUIS SOUSA SANTOS, ENIO ROBERTO BOTELHO, ERASMO DE SOUZA, ERENICE RODRIGUES E SILVA, ERICA CRISTINA BORGES DOS SANTOS, ERIKA MARIANA GOMIDES, ESTER BERNARDES CARDOSO, EUFRAZIA DE SOUZA ROSA, EUNICE PESSOA AMORIM, EURILENE ALEXANDRE DA SILVA, EVA CRISTIAN DA SILVA, EVALDELICE DOLORES RIBEIRO BELTRAMINI, EZEQUIEL DIAS CRUZ, FABIAN ALVES PAMPLONA, FABIO DE OLIVEIRA, FABRICIA PEIXOTO DA CONCEICAO, FAGNER PINTO DIAS, FERNANDA HELENA ALVES DOS SANTOS, FERNANDO CESAR FERREIRA DO COUTO, FERNANDO SILVA CARVALHO, FLAVIA DE OLIVEIRA CARVALHO, FLAVIA HELEN DOS SANTOS GUEDES, FLAVIA SANTOS ARRAIS, FLAVIANA DE SOUZA PEREIRA DE AMORIM, FLAVIO AUGUSTO KOENIGKAN, FLAVIO MONCAIO DA SILVEIRA, FRANCELI MARTINS FONTINELE DA SILVA, FRANCISCA ALVES DA SILVA, FRANCISCA LOURDES MARINHO MOTA, FRANCISCA MARQUES DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS DUARTE DE LIMA, GABRIEL ANTONIO NEVES DOS ANJOS, GECILIO PEREIRA DE SOUZA, GED GILSON ALVES DE CARVALHO, GEIVA NECE DIAS DA COSTA ALBUQUERQUE, GERALDO ISRAEL DE FREITAS LIVRAMENTO, GERALDO JOSE DE ARAUJO CALDAS, GERLUCIA FURMIGA CORREIA, GICELIA BEZERRA TIMBO, GILMAR PEREIRA RODRIGUES, GILZA BENVINDA ROSA SILVA, GIOVANE SILVEIRA CAIXETA, GIOVANNA AMARAL DA SILVEIRA, GISELLA MARINS DE OLIVEIRA BORGES VASCONCELOS, GIZELMA MARIA JAMAR MIRANDA, GLAUCIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA LEICHSENRING, GLAUCIA DO NASCIMENTO MELO, GLAUCIA FERREIRA DOS SANTOS, GLAUCIA MARIA GUERRA ARAUJO, GLEICE CABRAL SOUZA LIMA, GONCALO CORREIA DA SILVA, GRAZIELE ALVES BORGES PERONICO, HEDINNALDA MENDES REZENDE, HELEN TATIANA DOS SANTOS LIMA, HELENILZA MORAES DA SILVA CHAVES, HELIOMAR VIEIRA MEIRELES, HELMA COSTA DOS SANTOS, HELOISA BARRETO, HELOISA CONCEICAO FERREIRA RIBEIRO, HELOISA DA CONCEICAO CRISTIANO, HERMELINDA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA, HERMINIA MARQUES DE SOUSA, HILTON GENEROSO JUNIOR, HONORATA GOMES NETA, IDELBRANDO MENDES CARDOSO, IEDA MARIA ADJUTO ULHOA VELOSO, IRACEMA DE OLIVEIRA SANTOS BARBOSA, IRENE PROCOPIO SOARES, ISA ANDREIA CALIXTO SILVA, ITAMAR NASCIMENTO DIAS, IVA ASSIS DE OLIVEIRA, IVANETE LEAL DE OLIVEIRA, IVANILCE GALVAO BORGES, IVANILDE MATOS DOS SANTOS, IVANILDE OLIVEIRA PEREIRA, IVANIO ALEXANDRE DE JESUS, IVANNA SANTANA TORRES, IVONEI FEITOSA CALADO, IZABELA COSTA BROCHADO, IZANILDES MENDES CARDOSO, JACIARA ALVES VAZ, JACIMARY SALLES EUZEBIO, JACKELINE CANAVEZES ALVES DE ARAUJO, JACKELINE DE ARAUJO PIRES, JACKELINE GONZAGA GONCALVES LIMA, JACY BRAGA RODRIGUES, JANAINA ANDREA ALMEIDA SERGIO, JANDUY PROCOPIO LEITE JUNIOR, JANETH SUZAN LOURES DANTAS, JANICLEIA MARIA DOS SANTOS, JANINE ALVES FERREIRA, JANSSEN JORGE GALDINO DE OLIVEIRA, JAQUELINE MARTINS DE OLIVEIRA, JARBAS LEITE DE SOUZA JUNIOR, JARLI CARDOSO ALVES, JEANE AUXILIADORA NAVARRO DOS SANTOS, JEANE MARIA DO NASCIMENTO PAIVA, JENISE MALUF DA SILVA, JESSENEY TEIXEIRA, JOANA DARC FREIRE DE ARAUJO MEDEIROS, JOANA DARC FERREIRA WOICIECHOSKI, JOAO ALMEIDA DA SILVA, JOAO BERNARDES NETO, JOAO BOSCO GRANJA PEREIRA DE SOUZA, JOAO KERGINALDO FIRMINO DO NASCIMENTO, JOAO RESENDE FILHO, JOAQUINA MARIA XAVIER MASCARENHAS, JOEL GEORGE SANTOS, JOELMA ANDRADE DE MENDONCA, JOELMA TEIXEIRA SCHALCHER MARTINS, JOILTON DA SILVA ROCHA, JOSAPHAT JANUARIO PEREIRA, JOSE BARROS SOBRINHO, JOSE BASILIO LIMA FILHO, JOSE BONIFACIO DE ALMEIDA E SOUZA, JOSE CARLOS QUEIROZ DOS SANTOS, JOSE CARLOS TOURET DE FARIA, JOSE DACIO MARTINS IRINEU, JOSE GALLETTI NETO, JOSE GILBERT ARRUDA MARTINS, JOSE HENRIQUE CAVALCANTI MARIANO, JOSELI SIMONIE LOPES, JOZILDA MARQUES DE FARIA SANTANA, JUCEIA MARQUES GUIMARAES, JUCELANA MARTINS RIBEIRO, JULIO CESAR RODRIGUES CERQUEIRA, JUVENILA GONCALVES MOTA, KARLA REGINA LUIZ GONTIJO, KATIA CILENE DA SILVA BARBOSA, KATIA DE PAULA BARROS, KEITH SOARES BARROS ALVES, KELCIENE PAIVA SANTOS, KEYLA VERUSKA DE PAULA CORREA, KLEBER MAGALHAES DE AMORIM, KLEBER PEIXOTO DE SOUZA, LANA VIEIRA DE SOUSA, LAUDICEIA AMARO DE SOUSA, LAURIVALDO SOARES DA SILVA, LEIA DA SILVA, LENILANDE BRANDAO GAMA DE FARIA, LETICIA LILIAN RIJK RUFINO, LEYDE BERNARDES DE SOUSA, LIANNE CARVALHO DE OLIVEIRA, LIGIA CORREIA LUZ DA COSTA, LIGIA ELAINE DE BITTENCOURT PEREIRA, LILIAN FREITAS DOS SANTOS, LILIAN RODRIGUES DE MELO DE AGUIAR, LINDALVA PEREIRA DA SILVA, LISETE ROSA DOS SANTOS, LIZETE TERESINHA BOHN HAMILTON, LORI IRENE WOLLMANN DAMACENO, LOURDES CHRISTINA DOS SANTOS DE MACEDO, LOURIVAL RODRIGUES, LOVELY NERES VILA NOVA, LUANA MARIA CAROLINE DE CASTRO, LUCIA ANGELICA DE SILVERIO E OLIVEIRA, LUCIA MARIA LIMA DA SILVA, LUCIA NEIVA CARVALHO, LUCIA OLIVEIRA VIANA, LUCIA PEREIRA RAMOS, LUCIANA DOURADO PARANAGUA, LUCIANA FERREIRA CAVENDISH, LUCIANA FERREIRA PINTO DA SILVA, LUCIANA LEMES, LUCIANA MARTINS RODRIGUES, LUCIANA PINHEIRO DANTAS, LUCIANO RIBEIRO, LUCIMAR DOMINGOS MOREIRA, LUCIMAR XAVIER CARDOSO, LUIS CARLOS PEREIRA DE SOUZA, LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, LUZIA MOURA DE SOUZA, LUZIA VIEIRA DAOUD, LUZINETE MARIA LEANDRO NEVES, MAGALI NEVES DA SILVA, MAGNEIDE BEZERRA VERISSIMO, MAIRI DE MACEDO OLIVEIRA, MARA LUCIA ANDRADE CORREIA, MARCELA CRISTINA LIMA DE CARVALHO, MARCELINA APARECIDA SANTOS, MARCELLE MARIA DA SILVA VASCONCELLOS, MARCELO JOSE ROCHA MARQUES, MARCELO PEREIRA MARQUES, MARCELO SILVA WANZELLER, MARCIA CRISTINA TOMAZ MULLER, MARCIA NEY PESSOA, MARCIA REGINA PEREIRA, MARCIA SANTOS BELARMINO MEDEIROS, MARCIO GOMES DE VASCONCELOS, MARCIO REGIS MOURA DE OLIVEIRA, MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA PIRES, MARCOS ALEGRE SILVA, MARCOS ARCANJO MARTINS, MARCOS LATALISA FRANCA, MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES, MARGARETH ALVES COSTA, MARI LUCIA DE SOUZA LEITE DA SILVEIRA, MARIA ALEIDA CARDOSO, MARIA AMELIA GONCALVES COSME, MARIA ANUNCIADA CAVALCANTE DE LIMA, MARIA APARECIDA COATIO, MARIA APARECIDA CORTES ROCHA, MARIA APARECIDA DA SILVA FONSECA, MARIA APARECIDA DE SOUZA, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO CURY, MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA, MARIA APARECIDA MAGALHAES, MARIA BOMFIM DA CRUZ, MARIA CLESILANDE DE PAULA BLANKENBURG, MARIA CLEUNICE DE CARVALHO, MARIA CONSUELO DA SILVA TEMOTEO, MARIA CRISTINA SANCHES, MARIA D APARECIDA RODRIGUES, MARIA DA PENHA RODRIGUES SERRA, MARIA DALVA GONCALVES DE OLIVEIRA, MARIA DANIZETE GONCALVES DE CASTRO, MARIA DE BELEM CARDOSO SENA DE ALMEIDA, MARIA DE FATIMA MEIRELES COUTO, MARIA DE JESUS VASCONCELOS ALVES, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES LOBO, MARIA DO CARMO DE SOUZA, MARIA DO CARMO LOPES NERY, MARIA DO CARMO NEVES DO NASCIMENTO, MARIA DO ROSARIO FARIA RIBEIRO, MARIA DO SOCORRO CUNHA DE JESUS, MARIA FRANCISCA RIBEIRO COSTA, MARIA HELENA OLIVEIRA FREIRE DE MEDEIROS, MARIA HELENA ARAUJO, MARIA IRINEIDE DIOGENES SANTANA, MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA CAMMAROTA, MARIA JOSE RIZZO DELA SAVIA, MARIA JOSE SANTANA MUNIZ LACERDA, MARIA JUCILEIA DIAS DE SOUZA, MARIA LETICIA MACHADO PIRES, MARIA LUCIMAR MATOS DE LUCENA, MARIA LUISA COELHO FERREIRA, MARIA OLIVEIRA DE SOUSA SILVA, MARIA OLIVIA DE SOUSA, MARIA RENY CORREA UMEZAKI, MARIA TERESA GALVAO DE OLIVEIRA, MARIA TERESINHA DE OLIVEIRA, MARIA ZILMA CONCEICAO DE ARAUJO, MARILEI LEAL DA GAMA, MARILI MARIA CELSO, MARILUCE OLIVEIRA DOURADO, MARILUCIA NEVES GOULART SOUSA, MARINA GUIMARAES BOIA DO NASCIMENTO, MARINALVA AUREA DO SACRAMENTO, MARINALVA MARTINS RODRIGUES, MARINALVA ROSA DE LIMA FERREIRA, MARLENE MOREIRA LEITE, MARLICE ALVES DE JESUS, MARLIZIA RIBEIRO MIRANDA, MARLON ALVES DO NASCIMENTO, MARTA DE LOURDES DA SILVA GOMES, MARTA HELENA DE FREITAS MADUREIRA, MELISSA BARROS CARDOSO, MICHELLA DE QUEIROZ BOUGLEUX, MILTES APARECIDA REZIO DE SOUZA BARBAR, MIRALDA DOMINGOS DA SILVA, MIRANE GUIMARAES TELES FRANCO, MIRTES ALVES GONTIJO MACIEL PINHEIRO, MIRTES MARQUES DE OLIVEIRA, NADJA MARINA PIRES, NATHANRY LOURENCO ARAUJO, NEIDE ALVES DE SOUZA PIRETTI, NEIDE DE MELO BRANDAO, NEILAN VIEIRA SILVA, NEIRY DE OLIVEIRA CHAVES, NENZICA MARIANO NEVES, NEUSA MARIA QUEIROZ SILVA, NILCEIA LORENCONE, NILMA CUPERTINO DAMASCENO DE JESUS, NILTON ISMAEL ROSA, NUBIA MARIA RODRIGUES, NUBIA VANESSA TORQUATO BARROS, ODAILTON CHARLES ALBUQUERQUE SILVA, ODETE SOUSA MENEZES, ONETE CARDOSO CARVALHO DA SILVA, OZIEL PRIMO ARAUJO, PATRICIA CORREA RESENDE, PATRICIA DINIZ GONCALVES, PATRICIA NEVES RAPOSO, PATROCINA GOMES RODRIGUES, PAULO AFRANIO TEIXEIRA, PAULO EUZEBIO TEIXEIRA CARNEIRO, PAULO HENRIQUE DA SILVA LEITE, PAULO ROBERTO DE MORAIS SOUSA, PAULO ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO DE PAULA SILVEIRA, PAULO SILVA DE CASTRO, PEDRO ALEXANDRE DE MORAIS SOUSA, PEDRO ARAUJO OLIVEIRA, PEDRO DE OLIVEIRA LACERDA, PEDRO XAVIER CARDOSO NETO, PRISCILA DANIEL DO NASCIMENTO, QUEZIA BARROSO DE SOUZA, RACHEL DE FATIMA CARRACA DE ALCANTARA, RAIMUNDA RENATA MATOS BASTOS, RAMIRO OLIVEIRA FALCAO JUNIOR, RAQUEL LEITE DE MORAIS CASTRO, REGIANE MATOS OLIVEIRA, REGINA MARTINS DA SILVA, REGNO LEITE MACHADO, REINALDO DOS SANTOS MELLO, REJANE FEITOSA MOURA FE, REJANE SANTOS UNRUH DE BRITO MACHADO, RELCYTAM LAGO CARIBE, RENATA MONTENEGRO PASSOS, RENATO GOMES DA SILVA, RENEIDE MARIA DE MELO, RENILDES ALVES DA COSTA GONTIJO, REUZA DE SOUZA DURCO, RICARDO RODRIGUES DA SILVA, RICARDO TADEU BARBOSA DE SOUSA, RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS, RITA DE CASSIA RIBEIRO CAZELLI, RITA DE CASSIA RIBEIRO RODRIGUES, RITA DE LOURDES CORREA SOUZA, RITA GABRIELA DE CASSIA RHORMENS SAUGUELLIS, RIVALDO DE CARVALHO ARAUJO, ROBERTA MOREIRA MATEUS, ROBSON ANACLETO DA SILVA, ROBSON HEITOR FREIRE DE SOUZA, RONALDO OSEAS DA SILVA, RONALDO PACHECO DE OLIVEIRA FILHO, RONAN MIRANDA PELEGRINI, ROSA MARIA DE ANDRADE CINTRA, ROSA MARIA MOURA, ROSA QUEZIA AGUIAR DA COSTA, ROSALIA RODRIGUES IRINEU, ROSANA CESAR DE ARRUDA FERNANDES, ROSANA HONORIO PEREIRA CARDOSO, ROSANE MORAIS RODRIGUES, ROSANGELA APARECIDA RAMALHO LEITE, ROSANGELA CASTANHEIRO ARRUDA, ROSEANE BADU ARAUJO, ROSELI FRANCISCA VAZ, ROSEMARE GONCALVES DO NASCIMENTO, ROSICLEIA DA SILVA, ROSILAINE FERREIRA DA SILVA SANTOS, ROSILENE DE LIMA COSTA RIBEIRO, ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS, ROSIMEIRY APARECIDA CARVALHO, ROSIMEIRY CRUZ DA SILVA, ROZANGELA MARIA NERY SILVA, RUTH SOARES GONCALVES SANTOS, SALETE JANE DE ASSIS, SALVIO MOISES QUEIROZ MATOS, SAMUEL ALMEIDA SILVA, SANDRA APARECIDA DE SOUZA LACERDA, SANDRA CARVALHO CAVALCANTE FREITAS, SANDRA CAVALCANTI FERNANDES, SANDRA CRISTINA DO CARMO LIMA, SANDRA LOPES DO NASCIMENTO, SANDRA MARTINS ALVES, SANDRA MARY GONCALVES PRAZERES, SANDRA REGINA DE ARAUJO REGO, SANDRA TETANIA TELES DE MENEZES PEREIRA DE CARVALHO, SARA CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA, SARA FERREIRA DA SILVA, SARAH DE AZEVEDO TENORIO COSTA, SEBASTIAO PIRES GOMES, SELMA SOARES FALCAO, SILMARA CRUZ LEAL, SILMARA MARIA DE MOURA CARVALHO, SILVANY MULLER DOS SANTOS, SILVIA FRANCA MAGALHAES, SILVIA MENESES DE BARROS, SILVIA RODRIGUES CHAVES, SILVIO DE CASTRO PINTO, SIMONE BORGES CINTRA, SIMONE MARIA DE AZEVEDO, SIMONE MEDEIROS DA SILVA, SIMONE SILVA COSTA, SIMONE SILVEIRA DE ALCANTARA, SIMONE TEIXEIRA DE CARVALHO, SIRLENE DE FATIMA GOMES, SOLANGE AZEVEDO COSTA, SOLANGE CERQUEIRA, SOLANGE FARIA VIEIRA, SONIA APARECIDA ALVES RIBEIRO, SONIA MARIA DE OLIVEIRA, SONIA MARIA DIAS LIMA MENDES, STELA NASSER ARAUJO, SUELAINE GONCALVES CAETANO, SUELI DE OLIVEIRA BORGES, SUELI SANTO DE SOUZA, SUELY CAETANO DE FARIA, SUELY DE FIGUEREDO RODRIGUES, SUELY DE MATTOS FELIPE ALVES, SUELY MARIA ALMEIDA ARAUJO, SUSANA ORTEGA DE SOUZA, SUZEL BASILIO DA FONTOURA, SUZEMA MARIA NETO DOS SANTOS, SYNARA CONCEICAO DE MOURA CARVALHO, TANIA ALVES FERREIRA SOARES, TANIA CRISTINA PORTO COTRIM, TANIA DE OLIVEIRA DE SOUSA, TANIA MARIA LUZ FELICIO, TANIA MARIA TAVARES MACIEL CARVALHO, TATIANA BARBOSA DE SANTANA, TERESINHA DE OLIVEIRA SOUTO, TEREZINHA DAS GRACAS DA SILVA, TEREZINHA DE LOURDES COSTA RIBEIRO, TEREZINHA LINO DE JESUS INACIO, TEREZINHA MARIA RODRIGUES DE SOUZA, THAMES SOARES DE ARAUJO, THEREZA LUCIA BASTOS NONO LIBARDONI, URANIA FLORES DA CRUZ FREITAS, VALDINEIA CHAVES MARQUES DO VALE, VALDIR SODRE DOS SANTOS, VALERIA OLIMPIA GOMES DE AGUIAR, VALERIA RONDON ROSSI, VANDA DO CARMO BARBOSA FERREIRA, VANDIMAR PEREIRA DE SOUZA, VANESSA OLIVEIRA RAULINO DE SOUZA FONSECA, VANESSA REIS DE LACERDA, VANESSA SILVA MARANHAO, VANESSA SOARES ALBERTO, VANIA CRISTINA BORGES DUTRA, VANIA LEILA DE CASTRO NOGUEIRA, VANIA LUCIA ALVES PANTA, VANIA LUIZ MOTA, VANILDE LAUDELINA DA COSTA TEIXEIRA, VANUZA MARIA OLIVEIRA SILVA, VERA LUCIA MOREIRA, VERA MARA MATOS PERES, VERALINA FERREIRA BISPO MAGALHAES, VERANICE BIANCHINI DE OLIVEIRA, VERONICA DE FATIMA MELO DE OLIVEIRA, VERONICA MARIA FIRMINO DO NASCIMENTO, VICENE DE ALMEIDA BRAGA KOENIGKAN, VICENTE ROBERTO ALVES FLORINDO, VILMA CARDOSO SILVA TEIXEIRA, VILZENIR FERREIRA CALDAS, WAGNER GOMES DA SILVA, WALDENICE GOMES DOS SANTOS, WALDENICE MARIA AGUIAR MORAIS, WALESKA ALVES LACERDA, WASHINGTON LUIS DOURADO GOMES, WELLINGTON DE TOLEDO LOPES, WELLINGTON RAW, WILLIAM NERI EVANGELISTA, WILLIAN GOMES FONSECA, YEDA MARIA BRANDAO NASSIF, ZELIA MARIA DAS GRACAS PAIVA SILVA, ZILEI MARIA CINTRA, ZURADIA DA SILVA ANSELMO, SEBASTIANA ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA, ABIGAIL PEREIRA DA SILVA, ADRIANA PRATA DE CARVALHO DE MEDEIROS, ALESSANDRA LOPES MOREIRA, ALESSANDRA MARIANE VIEIRA, ALZIRA MARIA SILVA FORMIGA, ANA CRISTINA PRADO SANTANA DE SENA, ANA PAULA COELHO ALVES CORREA, ANA PAULA FONSECA DE LIMA, ANA VALERIA BONFIM AYRES DA FONSECA, ANDREA BARROS SANDOVAL E SILVA, ANGELINA MARIA DA COSTA SAHORI, AURENY ANGELA PEREIRA LOPES, BETTY HARLLEY NUNES BOMFIM, CARLA BIANCA FERREIRA MONCAIO, CILENE DE ALMEIDA ARAUJO, CLAUDIA REJANE DE ORNELAS SILVA FARIA, CLEUSA MARIA DE JESUS, CREMILDA MARIA ANTUNES MENDES, CRISTIANE ALVES DE SOUZA, CRISTIANE DE SALLES MOREIRA DOS SANTOS, DALVA MARIA SILVA FRANCO, DEIVIANE GONCALVES RODRIGUES, DELAINE REIS VAZ, EDVALDA PAIXAO DOS SANTOS, ELIANE CARNEIRO SOARES, ELIXANDRA MEDEIROS DE AQUINO SOARES, FABIANA DO CARMO VIEIRA MENDES, FLAVIA REGINA ROMUALDO DE MEDEIROS, FLORICENA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS, FRANCISCA ERIDAM DE AQUINO, FRANCISCA ISABEL FRANCO DA SILVA, FRANCISCA LEANDRA EGITO SOUSA, GLAUCIANE ARAUJO CARVALHO, GLENIO D LUZ LIMA, ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA, JURANDINA FONSECA EUFRASIO DA COSTA, KATIA CRISTIANE DE SANTANA COUTO, KATIA CRISTINA AYRES DA FONSECA VIANA, LEIDE RIBEIRO PIMENTA, LIA MARIA MELLO CHAIB, LUIZA DE MARILAK MORAES MACEDO FREITAS, MARA LUCIA MOREIRA DA SILVA ZARAMELLA, MARCIA CHRYSOSTIMO GUANAES DE LIMA, MARCIA LELLIS BIANCHINI, MARIA CHRISTINA DO CARMO HONN, MARIA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA, MARIA JOSE VIEIRA BORGES, MARIA LAURITA BARBOSA PINHEIRO, MARIA LUCIENE RIBEIRO, MARIA METRETO NUNES, MARIA NILZA DE LUCENA, MARIA SELMA DE SOUZA, MARINEIA DA ESPERANCA CASTRO NUNES, MARINETE DE ARAUJO, MARTA REGINA MARQUES CALDAS, MARTHA ELIENE GONCALVES BEZERRA DE CASTRO, MARY HELEN CAETANO SANTOS, PAULO ROBERTO MARTINS QUEIROZ, PRISCILA EDUARDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA, REGIA MONICA DOS REIS DA SILVA, REGIANE PRATA DA FONSECA, REGINA MARIA MACHADO, RENATA MARIA FERREIRA, RITA DE CASSIA MORAES LUSTOSA AUGUSTO, RITA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DE OLIVEIRA, ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA RAMOS ABRANTES, ROBERTA PESSOA CASTRO HONORATO, ROSY MARCIA TONHA LINO, SARA BEATRIZ DE MACEDO RAMALHO SANTOS, SOLEIMA CARDOSO SOUSA, SONIA MARIA CAMPELO, SUYENNE FIGUEIREDO BEZERRA DE MENEZES VIEIRA, TANIA LUCIA RESENDE, TANIA MENDES CASAGRANDE, TANIA VILELA ALMEIDA TORRES, TARCISIA MARIA APARECIDA SANTOS, TEREZINHA BELARMINO COSTA, THEREZINHA DE MARIA MENDES, VALDENICE MARIA DA SILVA, VALERIA APOLONIO DE TRAJANO, VALERIA CRISTINA DE CASTRO GABRIEL, VALERIA GOMES DE QUEIROZ, VALQUIRIA DE ALMEIDA, VANIA LUCIA DO NASCIMENTO EUFRASIO, VERA LUCIA GAUDENCIA FREIRE, VERA LUCIA RODRIGUES BRAGA, VERONICA MOTA RABELO, VERUSA MARTINS FEITOSA, VITORIA CRISTINA TORRES DOS SANTOS, WANDERLEIA SOUSA BARROS COSTA, YEDA ALVES DA ROSA VIEIRA, ZENEIDE FRANCISCO DE JESUS, MABEL BARRETO DE BOUZA, CHAILY GONCALVES DE OLIVEIRA SUCESSOR: SEBASTIAO DE MIRANDA E SILVA, MEIRE LUCIA MILHOMEM SILVA CARVALHO, DIEGO MILHOMEM DE CARVALHO, LUANA MILHOMEM DE CARVALHO, PAULO RENATO MENDES TAVARES BOTELHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Antes de analisar o requerimento, intime-se o requerente JOSE REGYANO RODRIGUES MARQUES (IDs 21975630/21975639), para que, no prazo de 3 (três) dias, apresente declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal, bem como informe se pretende certidão para participação no REFIS. Sem prejuízo, no prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor MARIA DE FATIMA MEIRELES COUTO (IDs 21975630/21975639), cedidos originariamente ao cessionário MARIA JOSE MIRANDA PEREIRA e depois subcedidos para o subcessionário WELLERSON MIRANDA PEREIRA, apresentado pelo requerente JOSE REGYANO RODRIGUES MARQUES. Publique-se. Intime-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios